Tribunal: TJBA
Processo: 0505946-65.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505946-65.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELIANA BRITO DE SOUSA COUTO

Advogado(s)
:
QUECIO CARNEIRO DA SILVA, MICHELLE CARNEIRO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO REITERADO. FALECIMENTO DE FETO POR ATRASO NO PARTO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ajuizada por particular contra o Estado da Bahia, visando à reparação por danos morais decorrentes de erro médico ocorrido no Hospital Geral de Camaçari, que resultou no óbito fetal.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Camaçari, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com correção e juros na forma da lei.

3. Apelação interposta pelo Estado da Bahia, alegando ausência de nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e o evento danoso, bem como pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

4.
Contrarrazões apresentadas pela parte autora, impugnando a admissibilidade do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade e defendendo a manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5
. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido, à luz do princípio da dialeticidade; e (ii) saber se houve erro médico caracterizador da responsabilidade civil do Estado, justificando a indenização fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que há impugnação específica aos fundamentos da sentença, razão pela qual deve ser conhecido.

7.
O conjunto probatório demonstra que a gestante compareceu ao Hospital Geral de Camaçari em múltiplas ocasiões, sendo orientada a retornar para casa sem o devido atendimento, mesmo apresentando idade gestacional avançada e sintomas preocupantes.

8
. Provas testemunhais, incluindo depoimentos de médicas responsáveis pelo atendimento, confirmam que a gestante não recebeu os cuidados adequados, especialmente no que concerne à realização de exames essenciais e à tempestividade da decisão de internação para o parto.

9
. Documentos médicos do próprio hospital indicam que o sangramento apresentado pela gestante foi de grande volume,
o que demandava urgência do parto, que não foi tempestivamente realizado
.

10. A omissão
específica
do Estado ao não garantir o atendimento médico adequado caracteriza falha na prestação do serviço público de saúde, configurando a responsabilidade civil objetiva do ente estatal, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

11. O valor arbitrado na origem a título de danos morais se mostra compatível com a gravidade do caso, considerando a perda do filho da autora e o sofrimento experimentado.

12. Diante da manutenção da condenação, a parte vencida é condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
3. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida.

1
4
. Tese de julgamento: "Configura responsabilidade civil do Estado a omissão na prestação de serviços médicos essenciais que resulte em óbito fetal, sendo devida a indenização por danos morais em valor proporcional à gravidade da falha e ao sofrimento suportado pela vítima".

Dispositivos relevantes citados

- Constituição Federal, art. 37, § 6º.

- Código de Processo Civil, art. 85, § 5º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505946-65.2017.8.05.0039
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelad
o

ELIANA BRITO DE SOUSA COUTO
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
N
EGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.